Tribunal: TJDFT
Processo: 0751467-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751467-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA DOS REIS RECORRIDA: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. CURADORIA DE AUSENTES. DISPENSA DO PREPARO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pleito de penhora de percentual do salário do agravante. 2. Não havendo declaração de hipossuficiência subscrita pela própria parte, não prevalece a presunção legal diante da mera alegação do curador especial. No entanto, o recurso interposto pela Defensoria Pública, quanto atua como Curador Especial do réu citado por editado, está dispensado do pagamento do preparo (EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade (artigo 833, IV, do CPC), admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 4. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, ora agravante, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Mantida, assim, a decisão que defere o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente representado pela Curadoria de Ausentes. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende “que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 28/4/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015